Tribunal: TJMT
Processo: 1010612-17.2025.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010612-17.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEMAR BATISTA CABRAL - CPF: 487.106.791-20 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 205.136.151-72 (APELADO), NEUSA ARAUJO GONCALVES - CPF: 109.705.921-91 (APELADO), JOAQUIM KATSUHICO MORI - CPF: 008.012.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 872.108.864-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COHAB - MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE INCID
Ê
NCIA SOBRE ÁREA PÚBLICA.
SOBREPOSIÇÃO DE IMÓVEIS.
TERCEIRO JURIDICAMENTE INTERESSADO. EXISTÊNCIA DE
LEGITIMIDADE ATIVA
.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE V
ÍCIO CONSTITUTIVO DA SENTENÇA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu
A
ção de
Querela
Nullitatis
, sob o fundamento de ausência de interesse processual do autor/apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o apelante
tem
legitimidade e interesse processual para ajuizar a ação de
Querela
Nullitatis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O terceiro juridicamente interessado
tem
legitimidade para ajuizar ação de
Querela
Nullitatis
, conforme interpretação analógica do art. 967, II, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

O
argumento
de que a
área delimitada na
sentença de usucapião recaiu sobre bem público não configura vício de existência ou de nulidade absoluta, mas,
error
in
judicando
, passível de ser discutido por meio de ação rescisória.

A
Querela
Nullitatis
é cabível apenas em hipóteses excepcionais de
vícios
transrescisórios
, como ausência de citação válida ou
err
os que comprometam a própria constituição do processo, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
nã
o
provido
.

Tese de julgamento:

O terceiro juridicamente interessado
tem
legitimidade para propor ação de
Querela
Nullitatis
.

A via da
Querela
Nullitatis
é excepcional e
não é
cabível
quando ausente vício de constituição do processo, sob pena de esvaziamento das hipóteses legais da ação rescisória.

R E L A T Ó R I O

Apelação de sentença que julgou extinta a Ação de
Querela
Nullitatis
,
ajuizada para desconstituir
o julgado proferido na
Ação de

U
sucapião n.
0000302-63.1988.8.11.0003
, sob o fundamento
de ausência de interesse processual do autor/apelante.

O apelante alega que
o terceiro interessado tem legitimidade para ajuizar ação declaratória de nulidade quando há vício insanável na sentença, que lhe cause algum prejuízo.

Afirma
que
é o legitimo proprietário do lote 12
, q
uadra 17 do Loteamento Vila São Sebastião II, adquirido por meio de Termo Definitivo emitido pelo INTERMAT
e anteriormente
pertencente à COHAB
.

Aponta que a ação que pretende anular reconheceu ao apelado a prescrição aquisitiva de área sobreposta ao seu imóvel
e à bem público
e qu
e o apelado tenta
,
por meio da Ação de Reintegração de Posse n.

0003993-74.2014.8.11.0003
,
retirá-lo d
a posse do

seu imóvel
,
o que
evidenci
a sua legitimidade.

Sustenta ser
hipótese
de
Querela
Nullitatis
,
uma vez que teria ocorrido nulidade absoluta no reconhecimento da usucapião de bem público.

Não houve apresentação de contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual
.

O Ministério Público manifestou-se
pel
o
não provimento do recurso,
ao argumento de inexistirem vícios
transrescisórios
e, por conseguinte, tratar-se de via inadequada para o pleito deduzido.
(Id. 314442896)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante se insurge contra sentença que julgou extinta
, sem resolução de mérito,
a ação de
Q
uerela

N
ullitatis
,
em virtude da

ausência de interesse
processual (interesse de agir) do autor/apelante.

A referida ação
tem por objeto a declaração de nulidade da sentença prolatada na Ação de Usucapião n.o 0000302-63.1988.8.11.0003,
sob o argumento de

que
foi reconhecida
, indevidamente, a aquisição de bem público por usucapião, o que, segundo o autor/apelante, configuraria vício insanável.

O
autor/
apelante n
arra que a área usucapida pertencia a Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB-MT e que posteriormente foi vendida ao município de Rondonópolis, que em novembro de 1991 aprovou o loteamento Vila São Sebastião II, no qual é proprietário do Lote n. 12 da Quadra 17.

S
ustenta que é terceiro juridicamente interessado
por ter adquirido o lote mencionado do município de Rondonópolis
e
que
, por consequência, tem legitimidade para ajuizar ação declaratória de nulidade.

Afirma que a via escolhida (
Q
uerela
N
ullitatis
) é correta, vez que a
prescrição aquisitiva
de terras públicas é nula.

O
juízo
de origem
baseou
sua decisão
no fato de que a COHAB e o
Município
de Rondonópolis
, quando
intimados
na
A
ção
de
U
sucapião, deixaram de
se
manifestar
sobre a área
e, portanto, não caberia ao autor/apelante alegar o prejuízo
dos órgãos públicos que permaneceram inertes
.

Confira-se:

“[...] Cumpre destacar que na ação de usucapião, além da justificação prévia, os entes públicos mencionados pela parte autora foram citados para a lide, quais seja: COHAB/MT e o Município de Rondonópolis, além, obviamente, do próprio autor, porém todos quedaram-se inertes.

Registra-se, por oportuno, que o Ministério Público aviou cota favorável ao pleito usucapiendo, bem como a Defensoria
Publica
manifestou-se em favor dos assistidos citados por edital e aos ausentes, incertos e eventuais interessados.

A presente lide funda-se na alegação de que a área usucapida é de propriedade da COHAB/MT e/ou do Município de Rondonópolis, nem a própria parte autora sabe
o
certo.

Por outro lado, não se perdendo de vista que a verificação das condições da ação é passível de ser feita até mesmo de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, § 3o, do CPC), necessário se faz tratar de outra dessas condições, qual seja, o interesse de agir.

Inicialmente, cumpre destacar que o interesse de agir trata-se de condição da ação que pode ser compreendida sob dois prismas: a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional pleiteado e a adequação do procedimento escolhido para se atingir tal fim.

Nesse diapasão, ressalve-se que a análise acerca das condições da ação deve ser feita, tal como se fez em relação à possibilidade jurídica do pedido, sob uma perspectiva a mais abstrata possível. É que, conforme a teoria da asserção, por mim adotada, a verificação das condições da ação deve-se dar no plano abstrato, reservando-se qualquer discussão concreta para o mérito.

No caso sob julgamento, necessário se faz,
antes de mais nada
, destacar o único argumento aduzido pelo autor - causa de pedir – é que o imóvel usucapido é de propriedade da Companhia de Habitação do Estado de Mato Grosso, extinta COHAB, e que não poderia
se
objeto de usucapião.

Referido argumento em momento algum foi arguido durante a instrução processual na ação de usucapião, bem como realizou-se audiência de justificação prévia homologada por sentença, conforme dito alhures, restando clarividente a existência da coisa julgada.

Pretender o autor, agora, a declaração de nulidade do julgado esbarra na
sua total
falta de interesse de agir sob o prisma da
necessidade de prestação jurisdicional nesse sentido, porquanto a medida equivalente a essa declaração já foi obtida há vários anos, formando, validamente, a coisa julgada material, cuja desconstituição o requerente, se assim o quiser, poderá vir a buscar por meio da via rescisória, se possível, em face do longo decurso de prazo.

Ex
positis
,
julgo extinto o processo
, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, IV e VI, do CPC. Condeno o demandante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, haja vista que a
angularização
processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado ao arquivo, com baixa e anotações necessárias. [...]”

Observa-se

que o autor/apelante anexou
a
os autos
a matrícula n. 81628 do
CRI de Rondonópolis,
a qual, segundo sustenta, recai sobre a área objeto da usucapião discutida, estando o respectivo imóvel registrado em seu nome
.
(Id. 297884377)

Ademais, n
os autos n.

0003993-74.2014.8.11.0003

Afonso Alves da Silva
, a quem foi reconhecida a prescrição aquisitiva,
pretende
ser reintegrado na posse supostamente esbulhada pelo apelante.

O STJ tem entendimento pacificado
no sentido de que a
Querela
Nullitatis
está sujeita
às regras aplicáveis à Ação Rescisória
, inclusive quanto ao ajuizamento ação p
or
terceiro interessado quando demonstrado o

prejuízo advindo de vício insanável de constituição da sentença
.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. QUESTÕES DEVIDAMENTE EXAMINADAS PELO TRIBUNAL
ESTADUAL .
AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL PELA RECORRIDA NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO QUE IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. QUERELA NULLITATIS
INSANABILIS .
NULIDADE DE CITAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE PRECLUSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO TERCEIRO JURIDICAMENTE
INTERESSADO .
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA REGRA DO ART. 967, INCISO II, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 5. Atento à indiscutível falibilidade humana, mas sem descurar da necessidade de conferir segurança jurídica à prestação jurisdicional, a lei adjetiva civil estabelece situações específicas e taxativas em que se admite a desconstituição da coisa julgada (formal e material), por meio da promoção de ação rescisória, observado, contudo, o prazo fatal e decadencial de 2 (dois) anos, em regra, nos termos do que dispõem os
arts
.
966 e 975 do CPC/2015.6. A par de tais hipóteses legais em que se autoriza a desconstituição da coisa julgada por meio da via rescisória, doutrina e jurisprudência admitem, também, o ajuizamento de ação destinada a declarar vício insuperável de existência da sentença transitada em julgado que, por
tal
razão, apenas faria coisa julgada formal, mas nunca material, inapta, em verdade, a produzir
efeitos .Por
isso, não haveria, em tese, comprometimento da almejada segurança jurídica. Trata-se, pois, da querela
nullitatis

insanabilis
, a qual, ao contrário da ação rescisória, que busca desconstituir sentença de mérito válida e eficaz, tem por finalidade declarar a ineficácia de sentença que não observa pressuposto de existência e, por consequência, de validade, logo não pode ser alcançado pela limitação temporal imposta àqueles vícios passíveis de serem impugnados por meio da ação rescisória.7. Dessa forma, sendo a nulidade da citação um vício
transrescisório
, incapaz, portanto, de ser sanado, não há que se falar em ocorrência de preclusão na hipótese, afastando-se, assim, a apontada violação ao
art
.
278 do CPC/2015.
8. Considerando a semelhança entre a ação rescisória e a querela
nullitatis
, bem como a ausência de previsão legal desta, as regras concernentes à legitimidade para o ajuizamento da rescisória devem ser
aplicadas, por analogia, à ação declaratória de nulidade. Logo, deve ser reconhecida a legitimidade ativa do terceiro juridicamente interessado para propor a querela
nullitatis
, a teor do disposto no inciso II do
art
.
967 do CPC/2015, sempre que houver algum vício insanável na sentença transitada em julgado.
9. Na hipótese, a ora recorrida, conquanto não tenha figurado no polo passivo da ação de cobrança, em que se busca a nulidade da citação, possui legitimidade para ajuizar a ação declaratória subjacente, por se tratar de terceira juridicamente interessada. Com efeito, o êxito na referida ação de cobrança acabou resultando no ajuizamento posterior de ação reivindicatória pela ora recorrente contra ela, em que se pleiteou a desocupação do imóvel, objeto de hipoteca pelos fiadores na primeira demanda, no qual havia fixado a sua residência .10. Desse modo, não há violação ao art. 18 do CPC/2015, pois o pleito da recorrida na querela
nullitatis
- de nulidade da citação na aludida ação de cobrança - está autorizado pelo ordenamento jurídico - art. 967, inciso II, do CPC/2015 -, dada a sua nítida condição de terceira juridicamente interessada .11. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1902133 RO 2020/0277040-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento:
16/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)”

Desse modo,
constata-se que
o apelante detém legitimidade

ativa
, vez que
afirma ser titular de domínio sobre parte da área objeto da sentença de usucapião
e que há
plausível alegação de sobreposição fundiária.

No entanto,
a

Querela
Nullitatis

é instrumento de cabimento excepcional, admitido somente nas hipóteses em que se
perceb
e vício
transrescisório
, ou seja, defeito tão grave que compromet
e
a própria existência jurídica do processo ou da sentença, tornando-a inexistente ou absolutamente nula.

Isto é,
destina-se
à

averigu
ação d
e nulidade absoluta ou
inexistência
da sentença, por erro de constituição do processo, como a falta de citação válida por exemplo, o que não se verifica no caso.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - QUERELA NULLITATIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS REQUERENTES.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, a querela
nullitatis
, quando cabível, situa-se no plano da existência, não se confundindo com as questões afeitas ao plano da validade ou mérito, sanáveis por
meio de ação rescisória por expressa disposição legal
.1.1. Na hipótese dos autos, a Corte local entendeu inadmissível a
a
querela
nullitatis
, no caso em tela, destina-se a impugnar questão ligada ao mérito da ação, e não a pressuposto de
existência.Incidência
da Súmula 83/
STJ .
2. Agravo interno
desprovido.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2597484 MS 2024/0102644-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2024)”

"AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. QUERELA NULLITATIS FORMALIZADA CONTRA DECISÃO DE PERDA DE OBJETO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO
TRANSRESCISÓRIO .
NEGATIVA DE SEQUÊNCIA. 1. Inexiste interesse processual uma vez ausente utilidade do pronunciamento judicial pretendido.
2 .

A excepcionalidade da querela
nullitatis
pressupõe a presença de vício que macule a existência do ato impugnado, não se justificando o juízo
transrescisório
em face de simples irresignação de mérito ou alegação de vício alusivo ao plano de validade.
3. Agravo interno
desprovido.(
STF - Pet: 9666 PB, Relator.:
Min .
NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 07-03-2024 PUBLIC 08-03-2024)”

“AGRAVO INTERNO – QUERELA NULLITATIS – PRETENSÃO DE ANULAR ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – QUESTIONAMENTO DE MATÉRIA DE MÉRITO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – LIDE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Ação Declaratória de Nulidade, ou
Querella

Nulitatis

Insanabilis
, visa a invalidação de atos judiciais que não podem ser discutidos em Ação Rescisória e corrigir vícios considerados insanáveis que tornam a sentença inexistente.

Não é admitida a sua utilização para a desconstituição de coisa julgada apenas com fundamento em suposta alteração de entendimento pelo STJ sobre a matéria de mérito discutida e analisada no Recurso, da qual a parte teve garantido o direito de impugnação pelos meios legais e não o fez no momento processual oportuno. (N.U 1018509-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)”

A alegação
de que
a sentença incorreu em
error
in
judicando
, ao supostamente
autorizar
a
prescrição aquisitiva
sobre bem público
pertencente ao município de Rondonópolis
, não
configura vício de inexistência ou nulidade absoluta.

O reconhecimento judicial da usucapião sobre bem público, contrário à norma constitucional, não desnatura a sentença como ato jurídico processual dotado de existência e eficácia, permanecendo válida até que seja regularmente desconstituída pelas vias legais cabíveis
.

Dessa forma, ainda que se admitisse, em tese, a impossibilidade da prescrição aquisitiva no caso concreto, a via adequada para impugna
r a

sentença
transitada em julgado seria a ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC, haja vista
não have
r
vício que comprometa a própria existência do ato processual.

O
entendimento
contrário implica
ria

na
indevida expansão da via
restritiva
da
Q
uerela
N
ullitatis
, bem como
afrontaria
o princípio da segurança
jurídica
, que impõe estabilidade às decisões judiciais regulamente proferidas
.

Pelo exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
,

consoante
parecer ministerial,
para manter a sentença
que extinguiu o feito sem resolução do mérito
,
nos termos do
s
art.
330, III e
art.
4
85
, I
e VI,

ambos
do CPC
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios,
considerando que não houve
angularização
da relação processual e que a verba honorária sequer foi fixada na origem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025